Tribunal: TJMT
Processo: 1030564-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030564-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TACILIA FAUSTINA DA SILVA - CPF: 405.341.541-15 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Se restou e evidenciada a contratação de serviço bancário, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.(...)” . (N.U 1002462-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TACILIA FAUSTINA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito C/C Danos Morais n. 1030564-04.2021.8.11.0041, proposta em desfavor do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A,
que julgou improcedente o pleito autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, mas suspensa a exigibilidade, por ser a Autora beneficiária da gratuidade da justiça.

A Apelante aduz, em síntese, que teve valores depositados em sua conta bancária de forma indevida pelo Apelado. Pontua ser aposentada perante o INSS e que “vem recebendo diariamente inúmeras ligações do banco apelado, bem como mensagens de SMS, na qual estava sendo “informada” quanto a empréstimo em condição de análise pelo Banco Apelado”.

Sustenta que não solicitou o empréstimo em estudo e acredita “estar sendo vítima de situação por ela não solicitada, utilizando seus dados pessoais”. Narra que entrou em contato com o Apelado em junho/2021, tomando conhecimento de empréstimo consignado realizado no mês de maio/2020, motivando o registro de boletim de ocorrência.

Aponta a divergência de assinaturas no contrato apresentado pelo Apelado, sendo a fraude grosseira, vez que “a única coisa que confere é apenas o nome”. Afirma que o pedido de produção de perícia grafotécnica “foi negado sumariamente pelo Juízo”.

Ressalta a ocorrência de dano moral
in re ipsa
ante a inclusão indevida em cadastros de inadimplentes. Defende que o
quantum
indenizatório deve ser compatível com ato ilícito praticado.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, para julgar procedente o pleito autoral, condenando ainda o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando a ausência de contratação de empréstimo junto ao banco, ilegalidade dos descontos em sua aposentadoria a tal título e a existência de dano moral indenizável.

A ação foi proposta por apelante, pleiteando a declaração de inexistência de débito e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O pleito autoral foi julgado improcedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Destaca-se que apesar do requerente alegar que não tem conhecimento da relação jurídica firmada entre as partes, observa-se que o contrato fora devidamente assinado pelo reclamante. Acrescenta-se, também, que os documentos de identificação que foram acostados ao contrato no momento de sua efetivação são os mesmos que instruem a ação. (...)

Desta forma, não tendo ficado demonstrada qualquer falha na prestação de serviço da requerida, não há dever de restituir e de indenizar.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial. Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do NCPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (...)” (ID. 162331799).

A Apelante nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, aduzindo que o contrato discutido foi firmado sem seu consentimento/autorização.

O banco requerido apresentou cópia do contrato firmado entre as partes, sendo induvidosa a existência de negócio entre elas. O contrato firmado é nominado como “Cédula de Crédito Bancário Limite de Crédito para Empréstimo Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”, havendo ainda expressa autorização para desconto em folha de pagamento (ID. 162331781 - Pág. 1/2), no valor de R$ 1.061,38 (um mil e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), se tratando de refinanciamento de dívidas.

Importa destacar que tais documentos se revelam satisfatório a emprestar validade ao negócio jurídico, vez que contam com informações, assinatura coincidente e dados do negócio pactuado, acompanhado de documentos da Apelante não deixando dúvida do produto contratado.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de empréstimo consignado, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação ou cabimento do pleito a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2. No caso concreto ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da carteira de identidade da recorrente, é possível verificar a olho nu que não possuem diferenças.

3. Inexistente os alegados vícios no negócio jurídico firmado, afigura-se válido e eficaz o contrato pactuado entre as partes.

4. Se restou e evidenciada a contratação de serviço bancário, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.(...)” (N.U 1002462-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA
- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA - OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - ASSINATURA A ROGO- DUAS TESTEMUNHAS - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico
, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023